Tribunal: TJDFT
Processo: 0008056-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008056-34.2016.8.07.0020 APELANTE: EBM CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: SPLENDIDO LIFE STYLE DECISÃO A apelante-ré apresentou petição (id. 16313538) em 26/05/2020 17:35:23, para requerer a inscrição do seu i. Advogado para sustentação oral na 07a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível, a realizar-se em 27/05/20. A Portaria Conjunta no 52, de 08.05.20, que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência no Segundo Grau deste e. Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu art. 12, §3o, in verbis: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” O pedido de inscrição para sustentação oral foi formulado pela apelante-ré após o decurso do prazo regimental, conforme também certificado nos autos (id. 16314243) logo, é inequívoca a preclusão para a prática do ato. O art. 8o do CPC disciplina que o Magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, observará, dentre outros princípios, o da legalidade. Portanto, diante da previsão regimental expressa, impõe-se a observância, a todos os sujeitos do processo, do prazo estabelecido. Ademais, o art. 7o do CPC dispõe que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais” e, consoante previsão do art. 139, inc. I, do CPC, incumbe ao Magistrado “assegurar às partes igualmente de tratamento”. Assim, acolher o pedido extemporâneo da apelante-ré representaria tratamento diferenciado às partes, o que contraria os dispositivos legais acima destacados, visto que o apelado-autor formulou, tempestivamente, idêntico requerimento de inscrição para sustentação oral (id. 16220886). Isso posto, indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral formulado pela apelante-ré. Intimem-se. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora